Tribunal: CARF
Processo: 13884.000940/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.000940/2009-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.309 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ARISTEU BARBOSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALIMENTANDO. DEDUÇÃO COMO DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O filho alimentando, de quem o contribuinte não detém a guarda judicial, não
pode constar na declaração do alimentante como seu dependente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução dos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, no valor total de R$ 5.671,24.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas infrações de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000940/2009-99
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000940/2009-99

- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.808,00, referente aos
filhos Rafael Varlesse da Silva e Gabriel Neves da Silva, por falta de comprovação da relação de
dependência, por pagar pensão alimentícia a ambos.
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 5.671,24, por
falta de comprovação. O contribuinte deduziu R$ 41.847,00 a titulo de pensão judicial, enquanto
a fonte pagadora informou em DIRF e informe de rendimentos o valor de R$ 36.175,76.
Conforme relatado pela DRJ em São Paulo/SP, o contribuinte apresentou
impugnação onde, em síntese, alegou:
- Na declaração de rendimentos enviada pela Petros consta no primeiro quadro o
valor correspondente a exatamente 30% dos rendimentos do INSS, valores estes
pagos a Auxiliadora Maria Varlesse;
- A glosa do valor de R$ 1.404,00, referente a seu filho Rafael Varlesse da Silva
não é devida pois, como consta do processo, assim que a pensão alimentícia não
mais fosse necessária aos alimentandos, seja por qual motivo for, as respectivas
cotas reverteriam à separada;
- Seu filho foi morar com ele ao completar 18 anos, em 2002, e no final do ano o
matriculou na Univap, e freqüência em 2003.
- Reconhece o erro ao declarar o dependente Gabriel Neves da Silva

Do voto do acórdão no 17-51.331 da 11a Turma da DRJ/SP2 (fl. 102 e segs.):

“Dedução de Dependentes
(...)
Rafael Varlesse da Silva completou no ano calendário de 2005, 21 anos de
idade e, portanto, poderia constar como dependente do Impugnante neste ano-
calendário, entretanto, não há nos autos prova de que a guarda judicial deste passou a
ser do Impugnante.
Legalmente a mãe ficou com a guarda judicial dos quatro filhos, conforme
Acordo, de fls. 17/25, e até os 21 anos de idade ou 24 anos se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, a
guarda judicial permaneceria com a mãe, salvo novo acordo ou decisão judicial
estabelecendo diversamente.
O Impugnante junta aos autos Informativo de Situação Financeira da Univap —
Universidade do Vale do Paraíba, de fls. 05, que informa que Rafael Varlesse da Silva
teria sido aluno do curso de Ciência da Computação no ano letivo de 2003; Termo de
Audiência, de fls. 04, referente à regulamentação de visitas que moveu contra
Elisângela Aparecida de Oliveira Neves para formalização de acordo e Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte — AC 2005, fls.
06.
Os documentos citados não comprovam que a guarda judicial de Rafael
Varlesse da Silva tenha deixado de ser da mãe e passado ao Impugnante, devendo-se
manter a glosa do valor de R$ 1.404,00.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000940/2009-99

Dedução de Pensão Alimentícia
(...)
O montante de R$ 5.671,24 foi glosado, dado que a fonte pagadora, a quem
caberia providenciar o pagamento da pensão, informou em DIRF e Informe de
Rendimentos o valor de R$ 36.175,76.
O Impugnante juntou aos autos Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte — AC 2005, da Fundação Petrobrás de
Seguridade Social — Petros, que aponta pagamento de pensão judicial correspondente
ao 130 salário para Auxiliadora Maria Varlesse, no valor de R$ 5.671,24.
O art. 638 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n°
3000, de 26 de março de 1999, prevê que os rendimentos pagos a título de 13° salário
estão sujeitos à incidência na fonte com base na tabela progressiva e a tributação
ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais rendimentos do
beneficiário.
(...)
Portanto, o valor da pensão alimentícia que, por determinação judicial, tiver
sido descontado do 130 salário, não poderá ser considerado como dedução na
declaração de ajuste anual.
(...)
No presente caso, no cálculo do imposto devido em razão do pagamento do 13°
salário já houve a dedução na fonte do valor de R$ 5.671,24, pago a título de pensão
alimentícia, ficando vedada sua utilização novamente na determinação da base de
cálculo do imposto de renda sobre os demais rendimentos na declaração de ajuste
anual.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 113 e segs. onde
insiste em que o filho Rafael Varlesse era de fato seu dependente, e quanto à pensão judicial,
apresenta 2a via do informe da fonte pagadora para mostrar que o valor de R$ 5.671,24 não se
refere a 13o salário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O contribuinte não recorre da glosa de dedução com o dependente Gabriel Neves
da Silva, no valor de R$ 1.404,00, tornando-se essa matéria preclusa.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à glosa
imposta pelo Fisco sobre a dedução com o dependente Rafael Varlesse da Silva (filho), no valor
de R$ 1.404,00 e sobre a dedução do valor de R$ 5.671,24 a título de pensão alimentícia.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000940/2009-99

Dedução de dependente
Quanto ao dependente Rafael Varlesse, no que pesem as alegações do recorrente
de que o filho morava com ele à época dos fatos, e que era ele, o pai, quem de de fato arcava
com seu sustento, não há nos autos comprovação de que a guarda judicial havia passado para o
contribuinte. Desta forma, para fins da legislação tributária, o filho Rafael permanecia na
condição de alimentando, não podendo constar ao mesmo tempo como dependente na DAA do
pai.
Deve-se então manter a glosa da dedução do dependente.

Pensão alimentícia judicial
A turma julgadora de primeira instância manteve a glosa da dedução do valor de
R$ 5.671,24, pagos a título de pensão judicial a auxiliadora Maria Varlesse, sob o argumento de
que o valor teria sido deduzido do 13o salário do alimentando, rendimento esse que é de
tributação exclusiva na fonte, e sendo assim não poderia ser deduzido na DAA.
Entretanto, não é isso o que se extrai da análise da documentação juntada aos
autos. O informe da fonte pagadora PETROS, reapresentado em recurso voluntário à fl 116,
subdivide-se em duas partes principais, quais sejam, “Benefício da Previdência Oficial” e
“Benefício da Previdência Privada”.
Na primeira parte citada consta o valor de R$ 18.904,28 como rendimentos
tributáveis, R$ 5.671,24 de pensão judicial e R$ 2.303,41 de 13o salário. Na segunda parte consta
o valor de R$ 74.225,44 como rendimentos tributáveis, R$ 35.068,12 de pensão judicial e R$
2.303,41 de 13o salário. Retornando à primeira parte do documento, no campo “Observações”, o
valor controverso de R$ 5.671,24 da pensão judicial aparece após a palavra “Rendimentos”,
aparecendo o valor 0,00 (zero) após a expressão “13o SAL”. Assim, fica claro que o valor em
questão foi deduzido dos rendimentos tributáveis na declaração, e não do 13o salário recebido,
até mesmo porque o total do 13o referente a benefícios da providência oficial é de apenas R$
891,16, e não poderia, por óbvio, comportar uma dedução de previdência de R$ 5.671,24.
Destaca-se que, como ressaltou o contribuinte na impugnação, o valor da pensão é exatamente
30% dos rendimentos tributáveis, nesse campo do informe de rendimentos.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução dos pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, no valor total de R$ 5.671,24.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução dos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, no valor total de R$ 5.671,24.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000940/2009-99

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital